Tribunal: CARF
Processo: 10384.003975/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003975/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.554 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
EVANDRO NOGUEIRA BARROS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 09, lavrada em
face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003975/2010-66
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.554 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003975/2010-66

de 2008, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 7.931,28, já acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 11/12,
foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 7.434,58, por
falta de comprovação das despesas.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 8.000,00, por não ter
atendido o Termo de Intimação Fiscal conforme solicitado, sendo as despesas com os
profissionais Silvimeire Araújo Saraiva (R$ 6.000,00) e Julio César Vasconcelos (R$
2.000,00).
O Contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 23/08/2010,
conforme documento de fls. 36, apresentando impugnação ao lançamento em
22/09/2010 na qual alega que:
Os recibos comprobatórios dos gastos médicos estão de acordo com o inciso III
do parágrafo 1o do artigo 80 do Decreto 3.000/99.
Não houve, conforme citado em notificação de lançamento, intimação fiscal por
parte da autoridade fiscal para apresentação dos ditos documentos, que este
contribuinte tenha ciência, portanto, à luz da legislação tributária tais despesas não
podem ser glosadas sem antes serem analisadas por parte da autoridade.
As despesas de instrução referem-se a gastos dos dependentes Hanna Oliveira
Nogueira Barros e Milla Oliveira Nogueira Barros, filhos do contribuinte, nos valores
de R$ 4.502,40 e R$ 4.502,40 pagos à Escola Dom Bosco e R$ 2.250,00 pagos ao
Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva, referente a curso próprio na área de
fisioterapia, que, conforme legislação vigente, podem ser dedutíveis.
À vista dos argumentos expendidos, requer que seja reconhecida a
dedutibilidade das despesas com instrução e médicas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Restabelece-se a dedução de despesa de instrução comprovada, respeitando-se o limite
anual individual permitido, mantendo a glosa sobre a parte não comprovada.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos (e-fls. 56/68), com os
endereços dos profissionais prestadores dos serviços médicos e odontológicos.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.554 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003975/2010-66

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 8.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 13), apontado
pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ 8.000,00 indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por não ter atendido o Termo de .Intimação fiscal, conforme solicitado.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 48), foi a seguinte:
Na Declaração de Ajuste Anual, fls. 21, foram informadas despesas médicas no
valor total de R$ 26.166,45, sendo consideradas indevidas as despesas informadas
para Silvimeire Araújo Saraiva (R$ 6.000,00) e Júlio César Vasconcelos (R$
2.000,00).
Foram apresentados recibos emitidos pelos profissionais Júlio César
Vasconcelos, fls. 35, e Silvimeire Araújo Saraiva, fls.34.
Em análise aos recibos apresentados identifica-se que estes não contêm a
indicação dos endereços dos profissionais, requisito legal exigido pelo inciso III, § 1o
do art. 80 do Decreto 3.000/99, acima transcrito.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.554 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003975/2010-66

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o único óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a sua falta de comprovação.
Já a decisão de piso manteve a glosa acima porque os recibos apresentados pelo
interessado não continham os endereços dos profissionais prestadores dos serviços.
Pois bem!
Com a peça recursal, o interessado junta aos autos declarações e recibos (e-fls.
56/68) de todos os prestadores de serviços envolvidos nesta autuação contendo os seus
respectivos endereços.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que o
recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal, comprovando a
regularidade dos seus dispêndios médicos.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.554 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003975/2010-66

Assim, voto pela reconhecimento da dedutibilidade das deduções com despesas
médicas constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura – Relator

Fl. 76
DF CARF MF
Original